Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-62.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1008404-62.2022.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: SAMMUEL DOS SANTOS BORGES
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e THIAGO THALLEY COELHO NASCIMENTO
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DIREITO A DISCUSSÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO PERANTE A COMPANHIA ENERGÉTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência pela qual restou reconhecida a responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento das verbas devidas a título de consumo energético.
2. Na presente demanda, a parte consumidora, ora recorrida, narra ter realizado a locação do imóvel, no qual está instalada a unidade de consumo objeto da demanda, contudo, em 2020 teria rescindido o contrato e o imóvel passou a ser locado pelo segundo reclamado – Sr. Thiago.
3. Esclarece que naquela oportunidade, o recorrente e o Sr. Thiago, fizeram um acordo verbal para que as cobranças de energia continuassem em nome do recorrente, até que em um momento futuro fosse alterada a titularidade.
4. Alega que a alteração cadastral não chegou a ser realizada, contudo, ao realizar consulta perante a companhia de fornecimento de energia elétrica, teve ciência da existência de débitos de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
5. Diante da situação enfrentada, pretende a declaração da inexistência do débito cadastrado em sua titularidade, alegando que a dívida não é propter rem e que deve ser cobrada do Sr. Thiago e anexou nos autos um contrato de locação supostamente firmado entre o Sr. Thiago e a proprietária do imóvel, vejamos:
6. Como se observa a parte consumidora não nega ter firmado compromisso perante a fornecedora de energia elétrica, passando a ser o titular da unidade. De outro lado, a existência de acordo verbal entre o recorrente e o então locatário do imóvel, não gera deveres entre a fornecedora de energia e a parte recorrente.
7. Ademais, o contrato apresentado não está autenticado ou mesmo assinado pela proprietária do imóvel.
8. A culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal entre a responsabilidade assumida pela parte consumidora perante a companhia de energia elétrica.
9. Contudo, os fatos narrados podem gerar a parte que se sentir em prejuízo discussão quanto a existência direito de regresso ou indenizações.
10. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
12. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008404-62.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMMUEL DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.398.411-08 (RECORRENTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO THALLEY COELHO NASCIMENTO - CPF: 004.980.341-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024